Tribunal: TJDFT
Processo: 0745423-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 8o DA LEI DISTRITAL 7.275/2023. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL: VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DISTRITAL. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. PEDIDO PROCEDENTE.
1. O artigo 8o da Lei Distrital n. 7.275/2023 estabelece que: “O Poder Executivo, no prazo de 30 dias contados da publicação desta Lei, deve enviar à Câmara Legislativa do Distrito Federal projeto de lei instituindo, para os empregados concursados da CEB Distribuição que estavam em exercício no dia 20 de janeiro de 2022, plano de aproveitamento na administração pública direta ou indireta do Distrito Federal.”
2. O art. 8o da Lei Distrital n. 7.275/2023 ostenta vícios de inconstitucionalidade formal, subjetiva, pois afrontou a competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que disponham sobre a organização da administração pública distrital, na direção superior da administração do Distrito Federal (artigo 71, §1o, incisos I, II e IV, combinado com artigo 100, inciso IV, ambos da LODF), bem como ostenta inconstitucionalidade por afronta ao princípio da separação dos Poderes e ao devido processo legislativo (artigo 53 da LODF).
3. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade formal do artigo 8o da Lei Distrital n. 7.275/2023, por violação aos artigos 71, § § 1o, I, II e IV, e 100, IV, e artigo 53, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, com efeitos ex tunc e erga omnes.